Tribunal: TJDFT
Processo: 0709588-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709588-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, CAIRO JOSE VALENTE FERNANDES REU: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido liminar, ajuizada por MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e CAIRO JOSE VALENTE FERNANDES em desfavor de CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, com objetivo de reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, o qual proferiu a sentença rescindenda nos autos no 0735109-98.2019.8.07.0001. A decisão de ID 69921697 deferiu o pedido de gratuidade de justiça, indeferiu o pedido liminar, determinou a citação do réu e expedição de ofício à 12a Vara Cível de Brasília. Citado, o réu apresentou impugnação à gratuidade de justiça e juntou documentos (ID 70668799). Em sua contestação, juntou documentos e requereu o indeferimento da inicial (ID 70767919). Intimado, o autor apresentou réplica. Requereu o não acolhimento das alegações deduzidas na contestação, com a consequente rejeição integral da impugnação à gratuidade de justiça, mantendo-se o benefício já concedido, bem como a procedência dos pedidos formulados na exordial (ID 71865254). O réu apresentou petição e juntou cópia do processo 0729701-90.2023.8.07.0000. Argumenta ser incabível e infundada a presente ação rescisória. Alega terem ambos os requerentes apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, as quais foram rejeitadas, sendo apresentado agravo de instrumento pela primeira requerente, o qual foi negado provimento por este tribunal. (IDs 71942667, 71942669). Tendo em vista a apresentação de réplica pelo autor e petição pelo requerido, digam as partes se desejam produzir outras provas, especificando-as e justificando quanto ao objeto, no prazo de 10 (dez) dias. Após, conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2025 15:25:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador